Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700891-42.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes acerca do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1769306/AL e 1769209/AL (Tema 1009), no prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pelo recorrente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos ao relator. À Secretaria, solicite-se informação ao Juízo de origem, em razão do julgamento do tema em questão (Tema 1009). Brasília/DF, 11 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito